Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-55.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702020-55.2022.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CELIO ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO PAN S.A. contra a sentença que, na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” proposta em desfavor de CELIO ROBERTO DE OLIVEIRA PINTO, extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal, tendo o feito, posteriormente, de forma simples, sob a alegação de que no dia do protocolo não havia expediente bancário (IDs 39447060 e 39447061). No despacho de ID 39628670, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o Apelante promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do mesmo diploma legal. Todavia, o Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 40050279. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, o Apelante não promoveu o recolhimento regular do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator